Tribunal: STJ
Processo: 0707403-97.2020.8.07.0004
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2732942 - DF(2024/0324984-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CALHA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SA
ADVOGADOS
: TERENCE ZVEITER - DF011717
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
AGRAVADO
: CONDOMINIO GAMA SHOPPING
ADVOGADO
: ROBERTO DE ALMEIDA MIGLIAVACCA - DF050849
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS
CASOS CONFRONTADOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que
CPC/2015
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido, no
ponto objeto dos embargos, diversamente do paradigma, não apreciou
matéria de mérito recursal em razão da Súmula n. 7 do STJ.
2. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável ao caso a
Súmula n. 315/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54954106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 213cac7d-8849-414f-84a4-5b70ec007703

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
16 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54954106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:23:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 213cac7d-8849-414f-84a4-5b70ec007703

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2732942 - DF (2024/0324984-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CALHA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SA
ADVOGADOS
: TERENCE ZVEITER - DF011717

LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000

VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
AGRAVADO
: CONDOMINIO GAMA SHOPPING
ADVOGADO
: ROBERTO DE ALMEIDA MIGLIAVACCA - DF050849
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS
CASOS CONFRONTADOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que
CPC/2015
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido, no ponto
objeto dos embargos, diversamente do paradigma, não apreciou matéria de
mérito recursal em razão da Súmula n. 7 do STJ.
2. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como
ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável ao caso a
Súmula n. 315/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte, que indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, após síntese da demanda, a parte agravante sustenta que,
"[...] embora tenha sido negado provimento ao agravo interno de fls. e-STJ 482/495 —
Documento eletrônico VDA53571703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:23
Código de Controle do Documento: 49b1968d-1dd9-41dc-b524-12fc6f14c0fa

com má aplicação da
diga-se de passagem — percebe-se, no entanto,
Súmula no 7/STJ,
que restou consignado no v. acórdão embargado que o documento apresentado pelo
Agravante não prova efetivamente a transferência do imóvel, daí a sua responsabilidade
pelos débitos, mesmo diante da ciência do Condomínio acerca da alienação, logo, houve,
sim, análise de mérito dessa questão, firmando-se o acórdão embargado na validade
dessa situação" (fl. 584).
Por fim, requer a reforma da decisão.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação da
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente pela Presidência
desta Corte sob os seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 577-578):

Cuida-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL interpostos por CALHA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
SA com fulcro no
do Código de Processo Civil.
art. 1.043
A parte embargante insurge-se contra o acórdão embargado em virtude da
divergência com o AgInt no
julgado proferido pela
AREsp n. 2.062.702/BA,
Quarta Turma. Requer, desse modo, o provimento dos Embargos de
Divergência.
É o relatório.
Decido.
Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu
pela impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da
incidência da
Tal situação impede, por si só, o conhecimento
Súmula n. 7/STJ.
desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso
Especial, a teor da
"Não cabem embargos de divergência
Súmula n. 315/STJ:
no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno
art. 21
do Superior Tribunal de Justiça, c/c o
-C do mesmo diploma legal,
art. 266
indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
Documento eletrônico VDA53571703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:23
Código de Controle do Documento: 49b1968d-1dd9-41dc-b524-12fc6f14c0fa

observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido
em agravo nos próprios autos, não conhece do mérito do recurso especial relativo à
responsabilidade pelo pagamentos das obrigações condominiais, realizando somente a
análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no aresto
recorrido, ao aplicar ao caso concreto a Súmula n. 7 do STJ. Incidência da
nos autos em apreço.
Súmula n. 315/STJ
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos, inclusive no que se refere ao paradigma
proveniente do julgamento do AgInt no
Rel. Ministra REGINA
REsp n. 1.983.393/SP,
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53571703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:20:23
Código de Controle do Documento: 49b1968d-1dd9-41dc-b524-12fc6f14c0fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.732.942 / DF
Número Registro: 2024/0324984-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07074039720208070004 7074039720208070004
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CALHA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SA
ADVOGADOS
: TERENCE ZVEITER - DF011717
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
EMBARGADO : CONDOMINIO GAMA SHOPPING
ADVOGADO
: ROBERTO DE ALMEIDA MIGLIAVACCA - DF050849
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CALHA CONSTRUCOES E INCORPORACOES SA
ADVOGADOS : TERENCE ZVEITER - DF011717
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
AGRAVADO
: CONDOMINIO GAMA SHOPPING
ADVOGADO
: ROBERTO DE ALMEIDA MIGLIAVACCA - DF050849
Documento eletrônico VDA54949311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:17
Código de Controle do Documento: e777f7c4-66e7-44d3-addd-69d02722d9d4

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:17
Código de Controle do Documento: e777f7c4-66e7-44d3-addd-69d02722d9d4